Tribunal: TJDFT
Processo: 0718823-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO EM UTI PEDIÁTRICA. CARÊNCIA. RECUSA INDEVIDA.
1. Configurado o estado de urgência do tratamento em razão do diagnóstico de bronquiolite grave, deve ser assegurada a cobertura do atendimento com a realização do tratamento indicado pelo médico assistente, nos termos do art. 35-C da Lei no 9.656/98, sendo ilegítima a recusa pelo plano de saúde sob a alegação de descumprimento do prazo de carência. Precedentes e. TJDFT.
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.